Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. MÓDULO CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES - CEP DA CENSEC. FINALIDADE DIVERSA.
1. A CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS, tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico. A Central de Escrituras e Procurações – CEP, por sua vez, um dos módulos operacionais da CENSEC, é “destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos.”, art. 2o, inc. III, do Provimento n° 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça.
2. A CENSEC em seu módulo de consulta CEP não se equipara a uma ferramenta de busca patrimonial de devedores. Precedentes.
3. Muito embora o sistema disponha de informações a respeito de eventuais testamentos, escrituras públicas e procurações, estas informações, com a finalidade de encontrar bens do devedor para pagamento do crédito perseguido pelo credor, podem ser requisitadas pelos próprios demandantes/credores sem a necessidade de intervenção judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.